Tribunal: TJDFT
Processo: 0704946-56.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. LICENÇA ESPECIAL DE MILITAR – CONVERSÃO EM PECÚNIA – APOSENTADORIA – BASE DE CÁLCULO – AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-MORADIA – IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Defiro a gratuidade de justiça com base nos documentos de ID Num. 16536622 - Pág. 3 e ID Num. 16536623 - Pág. 1.

2. Trata-se o caso concreto de pretensão de recebimento de valores (R$ 12.153,96) referentes à conversão em pecúnia de licença especial não gozada pelo autor (bombeiro militar aposentado), no ato de sua aposentação. A controvérsia reside em se definir se o auxílio-alimentação e o auxílio-moradia integram ou não a base de cálculo daqueles valores.

3. A lei no 10.486/02 que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal e dá outras providências, em seu art. 1o dita que compõem a remuneração dos militares do Distrito Federal o soldo, os adicionais e as gratificações[1]. Já o art. 2o reza que, além da remuneração estabelecida pelo art. 1o citado, os militares tem dentre outros, os direitos pecuniários correspondentes ao auxílio-alimentação e ao auxílio-moradia.

4. De se ver, portanto, que o legislador excluiu da remuneração dos policiais militares as parcelas denominadas de auxílio-alimentação e auxílio-moradia, por conseguinte não prospera a pretensão autoral no sentido de que tais rubricas integrem a base de cálculo da conversão das licenças especiais não gozadas em pecúnia por ocasião da aposentadoria.

5. Também não se há de usar a analogia para aplicação dos precedentes desta casa ou do Superior Tribunal de Justiça com relação à licença prêmio, uma vez que se tratam de institutos distintos e com pressupostos normativos igualmente diferentes.

6. Este tem sido o entendimento desta Turma Recursal, como ilustra o acórdão recente de relatoria do MM. Juiz Fernando Tavernard, no 1227198.

7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

[1]Art. 1o A remuneração dos militares do Distrito Federal - Polícia Militar e Corpo de Bombeiros Militar, compõe-se de:

I - soldo;

II - adicionais:

a) de Posto ou Graduação;

b) de Certificação Profissional;

c) de Operações Militares;

d) de Tempo de Serviço, observado o art. 62 desta Lei;

III - gratificações:

a) de Representação;

b) de função de Natureza Especial;

c) de Serviço Voluntário.